Tribunal: TJSP
Processo: 2168300-51.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que manteve o bloqueio de saldo existente em conta corrente. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação da coexecutada. Acolhimento. Impenhorabilidade dos valores na data do bloqueio em conta bancária. Saldo inferior a 40 salários-mínimos que representa a única reserva financeira da executada, mantida em conta poupança. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.